Tribunal: TJDFT
Processo: 0708027-25.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO SEM RESTRIÇÕES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS. PERTURBAÇÃO E INCÔMODO EXISTENTES. NORMAS CONDOMINIAIS. NÃO ABUSIVAS. INTERESSE COLETIVO. PREVALÊNCIA SOBRE O PRIVADO. PROIBIÇÃO E MULTAS. LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, para que fosse declarada a nulidade da multa imposta por manter animal de estimação no Condomínio, além de abster-se de aplicação de novas penalidades, bem como impedir a circulação do pet, sem exigência de transporte no colo. Em suas razões, sustenta que o referido animal não causa nenhum incômodo aos moradores, sendo de médio porte (26 kg), o que impossibilita o transporte no colo. Ademais, defende a ilegalidade de multa e a proibição de animais de médio porte conforme entendimento jurisprudencial. Pede a reforma na sentença
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Preparo recolhido (ID 78157221). Contrarrazões apresentadas (ID78157227) .
3. Analisando o acervo probatório, verifica-se que o autor reside em apartamento localizado no condomínio recorrido, onde lhe foi imposta multa de R$131,64, com fundamento em normas condominiais que vedam o trânsito com o animal de estimação no interior do condomínio, sem o uso dos carrinhos específicos para transporte de pets ou sem mantê-lo no colo. O condomínio, ora recorrido, por sua vez, pugna pelo cumprimento das suas leis internas e pela legislação pátria. Argumenta, também, que em uma das ocorrências, o animal do recorrente causou pânico dentro do elevador, pois além do porte avantajado, encontrava-se solto e inquieto, assustando outros moradores.
4. Em primeiro lugar, é válido ressaltar que o Artigo 1.335, Inciso I, do Código Civil, assegura ao condômino o direito de usar, fruir e livremente dispor das suas unidades. Em consonância, a Lei 4.591/64 preconiza em seu artigo 19 que cada condômino tem o direito de usar e fruir, com exclusividade, de sua unidade autônoma, segundo suas conveniências e interesses, condicionados, uns e outros às normas de boa vizinhança, e poderá usar as partes e as coisas comuns de maneira a não causar dano ou incômodo aos demais condôminos ou moradores, nem obstáculo ou embaraço ao bom uso das mesmas partes por todos.
5. Desta forma, a despeito de previsão condominial que determina restrições aos direitos individuais dos condôminos, é certo que tais normas devem estar em harmonia com a lei civil que assegura ao condômino usar, fruir e livremente dispor das suas unidades, sendo que a criação de animais é forma de usar a posse da coisa de forma plena. Portanto, não obstante a força normativa das convenções de condomínio, que estabelecem direitos e deveres recíprocos aos coproprietários, tais normas encontram limites no ordenamento jurídico vigente e nos princípios sociais da boa-fé objetiva e da função social, devendo os direitos/deveres de vizinhança estar alinhados aos individuais, a fim de não exorbitarem sua esfera de atuação.
6. A vedação de criação de animais domésticos em convenção de condomínio deve ter por finalidade a preservação do sossego, da salubridade e da segurança dos moradores, devendo ser evitadas as proibições genéricas aos direitos individuais que extrapolem o objetivo da proibição, sob pena de abusividade. Ademais, a vedação, pura e simples, de manutenção de animais de estimação em unidade habitacional de condomínio residencial, em consonância com as disposições delineadas na Convenção de Condomínio, se revela abusiva e desproporcional, na medida em que interfere na vida privada da parte recorrida, conforme precedente do STJ (REsp 12166 / RJ RECURSO ESPECIAL 1991/0012998-4 Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA). 7. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar julgado desta Turma: (Acórdão 1303175, 07013577720208070009, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020).
7. Não obstante as alegações do recorrente e o entendimento jurisprudencial acerca do tema, outra é a realidade no presente caso. Conforme a contestação apresentada pelo réu (ID78156056 – página 3), “(...) O Requerente é proprietário de animal de grande porte, o qual tem sido reiteradamente conduzido de forma inadequada nas áreas comuns, especialmente no elevador, nos corredores e na garagem do edifício, em desacordo com o que estabelece a Cláusula Centésima Trigésima Oitava da Convenção Condominial. Apesar de advertências anteriores e da disponibilização, pelo condomínio, de carrinhos específicos para transporte de pets, o Requerente insiste em circular com o animal solto ou apenas com coleira, desrespeitando as normas internas. Quase todos os dias é flagrado descumprindo as regras, tendo sido formalmente notificado antes da aplicação da penalidade ora discutida. Ressalte-se que em uma das ocorrências mais recentes, o animal do Requerente causou pânico dentro do elevador, pois, além do porte avantajado, encontrava-se solto e inquieto, assustando outros moradores que ali estavam. A multa aplicada não se deu de forma arbitrária ou isolada, mas sim como consequência de uma postura reiterada de descumprimento das regras de convivência e desconsideração com o bem-estar coletivo. (...)”.
8. Para mais, a Convenção do Condomínio dispõe: “Cláusula 138a – Será expressa e terminantemente proibido ao Condômino: I. Manter a posse ou guarda de animais de grande porte ou temperamento agressivo, de maneira a expor ao risco a saúde, a segurança ou a tranquilidade dos demais condôminos. a. Será tolerado apenas um animal por unidade autônoma de pequeno até 10 quilos e/ou temperamento dócil, que não perturbe o sossego do condomínio, devendo este ficar restrito à área da Unidade Autônoma do condômino, sendo sua permanecia nas áreas comuns, restrita à circulação de entra de saída sempre pelas áreas comuns de serviço preferencialmente transportado no colo” (ID78156047 - Pág. 15 e 16) e a proibição é reiterada na Assembleia Extraordinária (ID78156058 – Pág. 3), onde restou aprovado por maioria a restrição do transporte de animais de estimação ao transporte exclusivo no colo, carrinhos ou sacola de transportes. Observa-se que não há vícios aptos a afastar sua aplicação. Longe disso, elas são aprovadas pelos condôminos, que manifestaram inequívoca vontade de não permitir a presença de animais no condomínio, sem as restrições de circulação. Sendo assim, deve o interesse coletivo prevalecer sobre o privado, sendo essas questões inseridas na esfera da disponibilidade do indivíduo em face do bem-estar coletivo de convivência.
9. Sob este viés, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe, não tendo o que se discutir em relação à violação de direito de propriedade do autor, tal como sobre a proibição de livre circulação de animais no condomínio e a ilegalidade das multas aplicadas.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.